Tribunal: TRF3
Processo: 5001744-14.2018.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
58/689)

5001744-14.2018.4.03.6104

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001744-14.2018.4.03.6104

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CILZO JORGE DE SOUZA PIOLA

ADVOGADO do(a) APELADO: RODOLFO MERGUISO ONHA - SP307348-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. INCLUSÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. VALIDADE DE ANOTAÇÕES EM CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS). DIVERGÊNCIA COM O CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (CNIS). PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por idade urbana. A sentença determinou a inclusão no período básico de cálculo do tempo de contribuição e dos respectivos salários referentes a contrato de trabalho não considerado pela autarquia na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o apelo do INSS, na parte em que alega a não comprovação de carência e a impossibilidade de cômputo de períodos de benefício por incapacidade, preenche o pressuposto da regularidade formal (dialeticidade); e (ii) se as anotações constantes na CTPS, em conjunto com outras provas materiais, porém sem correspondência exata no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), são suficientes para o reconhecimento do vínculo empregatício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece de parcela do recurso que apresenta razões manifestamente dissociadas dos fundamentos da sentença e do objeto da lide, o qual se circunscreve exclusivamente à inclusão de período comum para revisão de renda mensal inicial.

4. As anotações lançadas em Carteira de Trabalho e Previdência Social gozam de presunção relativa de veracidade, que cede apenas mediante prova em contrário ou demonstração de vícios objetivos e indícios de fraude.

5. O reconhecimento do tempo de serviço é impositivo quando a anotação na CTPS é regular, lavrada em ordem cronológica, e encontra-se corroborada por outras provas materiais idôneas, tais como extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), termo de rescisão de contrato de trabalho e declaração expressa do ex-empregador.

6. Eventual omissão no recolhimento das contribuições previdenciárias ou na alimentação dos dados do CNIS constitui responsabilidade exclusiva do empregador, não podendo o segurado ser prejudicado por descumprimento de obrigação tributária a que não deu causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Honorários advocatícios majorados em 2 (dois) pontos percentuais, observada a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Tese de julgamento: "1. É inadmissível o recurso de apelação cujas razões encontram-se fática e juridicamente dissociadas da matéria decidida na sentença. 2. As anotações regulares em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) possuem presunção relativa de veracidade e, quando amparadas por conjunto probatório material convergente, autorizam o reconhecimento do tempo de serviço e dos salários de contribuição, independentemente da ausência de recolhimentos ou de registros no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)."

Legislação relevante citada: Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001744-14.2018.4.03.6104

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RODOLFO MERGUISO ONHA - SP307348-A

APELADO: CILZO JORGE DE SOUZA PIOLA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença (ID 281594185) que julgou procedente o pedido inicial formulado por Cilzo Jorge de Souza Piola, objetivando a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) de sua Aposentadoria por Idade Urbana (NB 41/182.979.017-7, DIB em 23/05/2017).

O juízo de origem, após acolher parcialmente embargos de declaração para sanar erros materiais, condenou a autarquia previdenciária a revisar o benefício do autor, determinando a inclusão no Período Básico de Cálculo (PBC) do interregno de 02/01/2007 a 13/07/2013, laborado na empresa ABS Consultoria Ltda., bem como a utilização dos correspondentes salários-de-contribuição. Condenou, ainda, o réu ao pagamento das diferenças vencidas desde a DIB, acrescidas de consectários legais, e ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil. A sentença não foi submetida ao reexame necessário.

Em suas razões recursais, o INSS pugna pela reforma integral da sentença (ID 281594195). Argumenta que as anotações contidas na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) possuem apenas presunção relativa (juris tantum) e não constituem prova plena do vínculo, especialmente quando não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e, supostamente, não são corroboradas por outras provas. Sustenta, ademais, a não comprovação do requisito da carência e a impossibilidade de se computar período de benefício por incapacidade para tal fim.

A parte autora apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença (ID 281594201). Ressalta que as anotações em CTPS gozam de presunção legal de veracidade, não podendo o empregado ser penalizado por eventual falta do empregador em efetuar os recolhimentos ou informar corretamente o CNIS. Destaca, por fim, que os argumentos da autarquia relativos à carência e períodos de incapacidade não são objeto da presente ação revisional, pleiteando a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Conheço em parte da apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

A autarquia previdenciária, em suas razões recursais, discorre longamente sobre a ausência de comprovação do requisito de carência e a impossibilidade legal de cômputo de períodos de benefício por incapacidade para tal finalidade. Ocorre que essas alegações estão manifestamente dissociadas dos fundamentos da sentença e dos contornos fáticos da própria lide.

A presente demanda tem por objeto exclusivamente a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) de Aposentadoria por Idade Urbana (NB 41/182.979.017-7) já concedida administrativamente ao autor. O pedido restringe-se à inclusão, no Período Básico de Cálculo (PBC), de um vínculo empregatício comum (02/01/2007 a 13/07/2013) e seus respectivos salários-de-contribuição. Não há, nos autos, qualquer discussão acerca da concessão inicial do benefício, do atingimento da carência originária ou do aproveitamento de períodos em gozo de auxílio-doença.

Assim, por flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, não conheço do recurso nestes pontos, por veicularem razões dissociadas do caso concreto.

Conheço do apelo apenas no tocante à impugnação da validade do vínculo empregatício e da força probatória da Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Mérito Recursal

O cerne da controvérsia devolvida a esta Corte reside no reconhecimento do tempo de serviço e dos salários-de-contribuição referentes ao segundo contrato de trabalho mantido pelo autor com a empresa ABS Consultoria Ltda., no interregno de 02/01/2007 a 13/07/2013. O INSS argumenta que a anotação na CTPS possui presunção meramente relativa e não constitui prova plena do vínculo, mormente porque o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) aponta a rescisão equivocada em 04/12/2008.

As anotações constantes na Carteira de Trabalho e Previdência Social gozam de presunção juris tantum de veracidade. Tal presunção apenas cede mediante a apresentação de prova em sentido contrário ou quando o próprio documento apresentar vícios, rasuras ou claros indícios de fraude, o que não se verifica neste processo.

Ao revés, a CTPS do autor (ID 281594051, pág. 34) encontra-se em perfeita ordem cronológica, sem qualquer rasura ou emenda que comprometa a fidelidade de suas informações. O documento consigna expressamente a data de saída em 13/07/2013 e contém diversas outras anotações contemporâneas relativas à referida empregadora, a exemplo das contribuições sindicais recolhidas ininterruptamente de 2007 a 2013.

Ademais, a prova material apresentada não se restringe à CTPS. O autor colacionou farta documentação complementar que corrobora, de forma contundente, a manutenção do vínculo laboral e a percepção de salários até a data alegada. Destacam-se o Extrato analítico do FGTS (ID 281594037), o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - TRCT (ID 281594038) e a declaração detalhada firmada pelo sócio administrador da pessoa jurídica (ID 281594069).

Eventual omissão do empregador no recolhimento das contribuições previdenciárias ou na prestação de informações precisas aos sistemas governamentais, como o CNIS, não pode penalizar o segurado empregado. A responsabilidade tributária para o recolhimento das contribuições previdenciárias do empregado recai exclusivamente sobre a empresa.

Desta forma, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca o efetivo labor e a respectiva remuneração no período integral de 02/01/2007 a 13/07/2013. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença que reconheceu o vínculo e determinou a revisão do benefício previdenciário do autor.

Honorários Advocatícios Recursais

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. INCLUSÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. VALIDADE DE ANOTAÇÕES EM CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS). DIVERGÊNCIA COM O CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (CNIS). PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por idade urbana. A sentença determinou a inclusão no período básico de cálculo do tempo de contribuição e dos respectivos salários referentes a contrato de trabalho não considerado pela autarquia na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o apelo do INSS, na parte em que alega a não comprovação de carência e a impossibilidade de cômputo de períodos de benefício por incapacidade, preenche o pressuposto da regularidade formal (dialeticidade); e (ii) se as anotações constantes na CTPS, em conjunto com outras provas materiais, porém sem correspondência exata no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), são suficientes para o reconhecimento do vínculo empregatício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece de parcela do recurso que apresenta razões manifestamente dissociadas dos fundamentos da sentença e do objeto da lide, o qual se circunscreve exclusivamente à inclusão de período comum para revisão de renda mensal inicial.

4. As anotações lançadas em Carteira de Trabalho e Previdência Social gozam de presunção relativa de veracidade, que cede apenas mediante prova em contrário ou demonstração de vícios objetivos e indícios de fraude.

5. O reconhecimento do tempo de serviço é impositivo quando a anotação na CTPS é regular, lavrada em ordem cronológica, e encontra-se corroborada por outras provas materiais idôneas, tais como extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), termo de rescisão de contrato de trabalho e declaração expressa do ex-empregador.

6. Eventual omissão no recolhimento das contribuições previdenciárias ou na alimentação dos dados do CNIS constitui responsabilidade exclusiva do empregador, não podendo o segurado ser prejudicado por descumprimento de obrigação tributária a que não deu causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Honorários advocatícios majorados em 2 (dois) pontos percentuais, observada a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Tese de julgamento: "1. É inadmissível o recurso de apelação cujas razões encontram-se fática e juridicamente dissociadas da matéria decidida na sentença. 2. As anotações regulares em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) possuem presunção relativa de veracidade e, quando amparadas por conjunto probatório material convergente, autorizam o reconhecimento do tempo de serviço e dos salários de contribuição, independentemente da ausência de recolhimentos ou de registros no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)."

Legislação relevante citada: Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, nesta parte, negar provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão